Tribunal: TJBA
Processo: 8001309-82.2024.8.05.0059
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001309-82.2024.8.05.0059 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LUIS CARLOS ALMEIDA DE SOUZA Advogado(s): DANIEL AUGUSTO MONTEIRO DE OLIVEIRA, JOSEANE CRISTINA SANTOS SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL SEM MANDADO JUDICIAL. FUGA DO ACUSADO AO AVISTAR A VIATURA POLICIAL. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STF (TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL) E DO STJ. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR AUTO DE APREENSÃO, LAUDOS PERICIAIS E DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À DIVERSIDADE DE DROGAS. DETECÇÃO APENAS DE RESQUÍCIOS DE COCAÍNA NA SUPERFÍCIE DE BALANÇAS DE PRECISÃO. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO EM RAZÃO DA APREENSÃO DE APETRECHOS RELACIONADOS À ATIVIDADE DE TRAFICÂNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 à pena de 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 777 dias-multa. A defesa suscitou preliminar de nulidade por violação de domicílio e, no mérito, requereu a absolvição por insuficiência probatória, bem como, subsidiariamente, a redução da pena-base. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 3 questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial no imóvel sem mandado judicial configurou violação de domicílio; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; e (iii) determinar se a pena-base foi corretamente fixada na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR Afasta-se a preliminar de nulidade, pois a fuga do acusado ao avistar a viatura policial e seu ingresso em construção abandonada constituem fundadas razões aptas a justificar a intervenção policial em contexto de flagrante delito. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 280 da repercussão geral, admite o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial quando amparado por fundadas razões que indiquem a ocorrência de crime em flagrante. O Superior Tribunal de Justiça igualmente reconhece a licitude da medida quando a fuga do suspeito ao perceber a presença policial constitui elemento concreto a justificar a entrada no imóvel. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de exibição e apreensão e pelos laudos periciais que confirmaram tratar-se de Cannabis sativa. A autoria é evidenciada pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, colhidos sob o crivo do contraditório, coerentes entre si e em consonância com os demais elementos probatórios. Divergências pontuais sobre aspectos secundários da diligência não comprometem a credibilidade da prova testemunhal nem afastam a conclusão acerca da prática do delito. O crime de tráfico de drogas, por possuir natureza plurinuclear, consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sendo prescindível a demonstração de efetiva mercancia. Na dosimetria da pena, afasta-se a fundamentação relativa à diversidade de drogas, pois os laudos periciais apenas detectaram resquícios de cocaína na superfície das balanças de precisão apreendidas. Mantém-se, contudo, a valoração negativa das circunstâncias do delito em razão da apreensão de instrumentos associados à atividade de tráfico, como balanças de precisão, rádios comunicadores, colete balístico e aparelhos celulares. Conserva-se a agravante da reincidência, bem como a impossibilidade de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, permanecendo também o regime inicial fechado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A fuga do suspeito ao avistar a viatura policial constitui fundamento idôneo para autorizar o ingresso policial em imóvel sem mandado judicial, quando presentes fundadas razões indicativas de flagrante delito. 2. Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios, constituem meio de prova válido para sustentar condenação por tráfico de drogas. 3. O delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no tipo penal, sendo prescindível a prova de efetiva mercancia. 4. A detecção de resquícios de substância entorpecente em instrumento de pesagem não autoriza a valoração negativa da diversidade de drogas para fins de exasperação da pena-base. 5. A apreensão de instrumentos relacionados à atividade de tráfico autoriza a valoração negativa das circunstâncias do delito na fixação da pena-base. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI e LVII; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42; CP, arts. 33, § 2º, “a” e “b”, 44, I e II, 59 e 61, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.05.2016 (Tema 280 da repercussão geral); STF, ARE 1557407/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08.09.2025, pub. 03.10.2025; STJ, AgRg no AREsp 2842605/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 05.08.2025, pub. 12.08.2025; STJ, HC 826543/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024, pub. 21.10.2024; STJ, AgRg no AREsp 2482572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.08.2024, pub. 19.08.2024; STJ, AgRg no REsp 1.992.544/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.08.2022, pub. 22.08.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001309-82.2024.8.05.0059, em que figuram como apelante LUIS CARLOS ALMEIDA DE SOUZA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, para redimensionar a pena para 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 657 (seiscentos e cinquenta e sete) dias-multa , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.